Tribunal: TJDFT
Processo: 0735643-66.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Processo : 0735643-66.2024.8.07.0001 DECISÃO Cuida-se de apelação em 21/01/2025 (id. 68838824), interposta pela autora da sentença (id. 68838820) disponibilizada no DJe de 29/11/2024, com o registro de ciência pela apelante ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA AVALIADORES FEDERAIS em 02/12/2024, conforme informado na aba “expedientes” dos autos originários. Em geral, suspende-se o curso do prazo processual nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, consoante dispõe o art. 220, caput, do CPC. Todavia, de acordo com o art. 215, III, do CPC, processam-se durante as férias forenses, e não se suspendem pela superveniência delas, os processos que a lei determinar. A ação tramita pelo rito da Lei n. 13.188/2015, que dispõe sobre o direito de resposta ou retificação do ofendido em matéria divulgada, publicada ou transmitida por veículo de comunicação social, prevendo, no art. 9o, o curso durante as férias forenses, sem suspensão pela sua superveniência. Além disso, segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça, o recesso forense equipara-se às férias para efeito de suspensão dos prazos processuais. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DEFERIMENTO COM EFEITO EX NUNC. AÇÃO DE DESPEJO. ART. 58, I, DA LEI N. 8.245/91. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS DURANTE AS FÉRIAS FORENSES. EQUIPARAÇÃO DAS FÉRIAS COM O RECESSO FORENSE. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. PEDIDO FORMULADO PELA AGRAVADA DE CONDENAÇÃO DA AGRAVANTE NA MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. [...] 3. "O recesso forense equipara-se às férias para efeito de suspensão dos prazos processuais." (REsp 163.191/RJ, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, TERCEIRA TURMA, DJ 23/09/2002) [...] 5. Agravo interno não provido. Deferido, todavia, o pedido de assistência judiciária gratuita com efeito ex nunc. (AgInt no REsp n. 1.401.760/MA, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe de 4/2/2020.) Ante o exposto, e na forma do art. 932, inc. III, do CPC, não conheço da apelação manifestamente intempestiva. Majoro em R$ 200,00 os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Preclusa a decisão, baixem os autos à origem. Intimem-se. Brasília - DF, 28 de março de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator